Tribunal: TJDFT
Processo: 0727194-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727194-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GDG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GDG LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI. Tendo em vista o requerimento formulado pelo agravado de extinção do feito originário, em razão do parcelamento, o agravado foi intimado a se manifestar se persistia o interesse processual no julgamento do recurso, mas não se pronunciou. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo por perda superveniente de objeto. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator